Tribunal: TJMT
Processo: 0006582-97.2015.8.11.0037
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-02-27
Data de publicação: 2024-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0006582-97.2015.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Erro Médico, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - CNPJ: 01.974.088/0001-05 (APELADO), MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - CNPJ: 01.974.088/0001-05 (REPRESENTANTE), ANARA LAURINDA DE SOUZA - CPF: 026.541.981-62 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), FABRICIO LEITE CARNEIRO - CPF: 011.265.821-07 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO." ((Participaram do Julgamento: Desa. Maria Ap. Ferreira Fago, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DESA. VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO (Convocada).

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO — AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS — NEGLIGÊNCIA E ERRO MÉDICO - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DOLO OU CULPA DO MUNICÍPIO — ÔNUS DA PROVA DA PARTE AUTORA - ARTIGO 373 DO CPC — RESPONSABILIDADE CIVIL - NÃO VERIFICADA - RECURSO DA AUTORA NÃO PROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA.

O município é civilmente responsável pelos danos que seus agentes causarem a terceiros, consoante interpretação do art. 37, § 6°, da Constituição da República.

No exame da questão posta, observa-se que a parte apelante,
ainda que tenha alegado piora em seu estado de saúde, após os procedimentos cirúrgicos indicados e realizados pelos médicos do município de Primavera do Leste, não há como afirmar que isso tenha ocorrido devido a negligencia médica na referida cirurgia, havendo a necessidade de produção de provas técnicas.

Logo, não ficou efetivamente demonstrado a culpa ou o dolo do Município apelado, e por isso da improcedência da demanda.

Nesse ponto,
o ônus comprobatório era incumbido ao autor, conforme previsto no art. 373, I, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto Anara Laurinda de Souza em face da r. sentença proferida pelo Juízo de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste, que nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais nº 0006582-97.2015.8.11.0037 julgou improcedentes os pedidos iniciais, extinguindo o feito com a resolução do mérito, nos termos do artigo, 487, inciso I, do CPC.

Em suas razões recursais, argumenta ter preenchido o ônus probatório exigido para a concessão de indenização por danos morais e materiais, tendo comprovado a conduta médica inadequada e as dores que passou em decorrência da realização da cirurgia.

Relata que não possuía nenhuma queixa fora do comum, e que em uma das consultas de rotina, foi constatado a presença de hemorroida grau 05 (cinco), sendo indicado a realização de um procedimento cirúrgico chamado hemorroidectomia.

Alega que, após a realização do procedimento, teve elevada piora em seu quadro clínico, tendo diversos sangramentos e dores incomuns.

Ao final, requer o provimento do recurso interposto, com a reforma da r. sentença nos termos de suas razões recursais.

Contrarrazões do Município pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça deixa de manifestar-se no feito, por verificar a ausência de interesse público ou social capaz de justificar a intervenção ministerial (ID. 182666188).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como relatado, Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto Anara Laurinda de Souza em face da r. sentença proferida pelo Juízo de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste, que nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais nº 0006582-97.2015.8.11.0037 julgou improcedentes os pedidos iniciais, extinguindo o feito com a resolução do mérito, nos termos do artigo, 487, inciso I, do CPC.

Na origem, cuida-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS ajuizada por ANARA LAURINDA DE SOUZA em face do MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE/MT
.

Narra a inicial, em síntese, que a parte requerente, em 05/04/2013, procurou o Centro de Especialidades Médicas Osvaldo Cruz para realizar consulta médica buscando orientações acerca de prevenção de doença hemorroidária, sendo atendida pela médica Francine Pimentel, momento em que informou a ela que na gravidez anterior sentiu ardência ao evacuar e que não queria enfrentar problemas com hemorroidas em nova gestação.

Relata que a Dra. Francine, ao realizar exame clínico em 05/04/2015, anotou no prontuário da parte requerente que foi constatado plicoma, fissura anal e esfíncter hipertônico. Como conduta foi solicitado exames pré-operatórios para hemerroidectomia, esfincterectomia, risco cirúrgico e prescrito medicação.

Declara que, em 08/05/2013 a parte requerente passou por nova consulta com a médica Francine Pimentel, a qual anotou em seu prontuário que fora novamente feito exame clínico onde se constatou hemorroida de grau IV, melhora da fissura anal, negação de sangramento, evacuações diárias e queixa de dor anal ao evacuar. Ainda, a médica disse à parte autora que não havia alternativa de tratamento a não ser a cirurgia, sendo que haveria um mutirão no qual seria realizado a cirurgia de hemorreidectomia grampeada que era uma técnica mais avançada que gerava menos dor no pós-operatório.

Aduz que concordou em realizar a cirurgia, cujo procedimento foi feito em 14/05/2013 pelo médico Kairo Barcelos acompanhado pela médica Francine Pimentel, no Hospital das Clinicas de Primavera do Leste/MT, através do SUS, todavia a parte requerente teve complicações e teve que ser submetida com urgência a nova cirurgia na data de 19/05/2015.

Informa que, após a realização das cirurgias, sentiu fortes dores e retornou para consulta com Dr. Cairo e Dra. Francine, contudo perdeu a confiança em tais médicos, pois eles se contradiziam no atendimento e desde então procurou atendimento com médico proctologista Mario Cesar da Silva Álvares de Rondonópolis/MT.

Relata que, segundo atestou o médico Mario Cesar da Silva Álvares, as dores sentidas pela parte requerente decorreram do grampeamento abaixo da linha pectínea, logo, tais dores e complicações poderiam ter sido evitadas se o grampeamento tivesse sido feito acima de tal linha.

Alega que não lhe foi esclarecido as possíveis complicações e riscos da cirurgia, tampouco foi lhe oferecida alternativa ao tratamento cirúrgico, sendo que concordou em se submeter a cirurgia apenas porque confiou na orientação da médica.

Assim, pugnou pela condenação da parte requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) e ao pagamento de dano material no valor de R$ 3.845,95 (três mil oitocentos e quarenta e cinco reais e noventa e cinco centavos).

A sentença julgou improcedente o pedido inicial, e por isso se insurge a apelante.

Colhe-se dos autos que durante a instrução processual não foi realizada perícia médica, isso porque por diversas vezes foram nomeados médicos peritos que não concordaram com os valores dos honorários periciais, a época, e ainda, posteriormente as partes vieram aos autos dispensando a realização de prova pericial (ID.181915406).

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

A parte apelante alega erro médico em cirurgia hemerroidectomia, esfincterectomia
,
e que após a realização do procedimento sentiu fortes dores, e que depois de algum tempo, ao procurar outro médico, em outra cidade, esse lhe informou que as dores sentidas pela parte requerente decorreram do grampeamento abaixo da linha pectínea, logo, tais dores e complicações poderiam ter sido evitadas se o grampeamento tivesse sido feito acima de tal linha.

É certo que o município é civilmente responsável pelos danos que seus agentes causarem a terceiros, consoante interpretação do art. 37, § 6°, da Constituição da República.

Entretanto, no exame da questão posta, observa-se que a parte apelante,
ainda que tenha alegado piora em seu estado de saúde, após os procedimentos cirúrgicos indicados e realizados pelos médicos do município de Primavera do Leste, não há como afirmar que isso tenha ocorrido devido a negligencia médica na referida cirurgia, havendo a necessidade de produção de provas técnicas.

Ainda, não restou demonstrada a incorreção ou erro na cirurgia, na medida em que a declaração médica de id n. 51915848 - Pág. 42 dispôs que a dor no pós-operatório era “ocasionada pelo posicionamento baixo da linha de grampeamento”, não havendo afirmação de que o grampeamento foi feito abaixo da linha pectínea ou em local incorreto, motivo pelo qual não resta caracterizado o nexo causal entre a conduta adotada pela parte requerida e o dano noticiado.

Nesse sentido:

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZACÃO POR DANO MORAL E ESTÉTICO – ERRO DE DIAGNÓSTICO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE – NÃO EVIDENCIADO – AUSÊNCIA DO NEXO DE CAUSALIDADE – DEVER DE INDENIZAÇÃO AFASTADO – SENTENÇA MANTIDA – DESPROVIMENTO.

A Constituição da República Federativa do Brasil dispõe em seu artigo 37, § 6o, sobre a responsabilidade objetiva das pessoas jurídicas de direito público e das de direito privado prestadoras de serviços públicos, sob a modalidade do risco administrativo.

Em se tratando de alegação de falha no atendimento médico recebido, não sendo possível apontar erro, negligência, imprudência ou imperícia no referido atendimento capaz de acarretar efetivamente o dano, ocorre o rompimento do nexo causal, sendo inviável o reconhecimento da obrigação de indenizar.

(N.U 0001499-91.2008.8.11.0087, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 08/05/2023, Publicado no DJE 12/05/2023)

Logo, não ficou efetivamente demonstrado a culpa ou o dolo do Município apelado, e por isso da improcedência da demanda.

Nesse ponto,
o ônus comprobatório era incumbido ao autor, conforme previsto no art. 373, I, do CPC.

Ante o exposto, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação, mantendo a decisão apelada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/02/2024